Tribunal: TJSP
Processo: 1002673-60.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do fundo corréu em razão de um débito cedido pelo banco corréu, mas que já havia sido declarado inexigível em demanda judicial anteriormente proposta pela autora. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do fundo corréu em razão de um débito cedido pelo banco corréu, mas que já havia sido declarado inexigível em demanda judicial anteriormente proposta pela autora. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Demandados condenados a arcarem integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo dos réus. Sem razão. Sentença que deve ser mantida na íntegra. Anotação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantia adequada ao caso concreto. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.